Tribunal: TJBA
Processo: 0506352-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506352-69.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AMERICA SANTOS DE MIRANDA Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Pensão por morte. Genitora de ex-servidor, policial militar assassinado em função da atividade policial. Requisitos legais. Invalidez e dependência econômica. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas essenciais. Trata-se de recurso de apelação interposto pela genitora de ex-servidor - policial militar falecido em 08/08/2016. A Apelante busca a concessão de pensão por morte, alegando dependência econômica em relação ao filho e invalidez decorrente de transtornos mentais, como Transtorno Somatoforme, Transtorno Depressivo Recorrente e Transtorno de Personalidade Histriônica. Os pedidos foram negados na esfera administrativa pela Junta Médica do Estado da Bahia e em primeira instância sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais e inércia na produção de provas. Contudo, o requerimento de produção de provas já havia sido formulado pela Apelante em momento anterior, na réplica (ID 86876509). A não análise desses pedidos prévios e a posterior afirmação de inércia da parte autora, ora apelante, resultaram no julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória essencial para o exame do mérito da demanda. A supressão de fase probatória fundamental, quando as provas requeridas são pertinentes e necessárias para a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, configura cerceamento de defesa. A possibilidade da parte apelante provar a sua invalidez e a sua dependência econômica é um direito que lhe deve ser assegurado, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Assim, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela Apelante, com a realização de perícia judicial para aferir a condição de invalidez e a oitiva de testemunhas para comprovar a dependência econômica. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0506352-69.2018.8.05.0001, em que figura como apelante AMERICA SANTOS DE MIRANDA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.